Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005336-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Francivelton Pereira Campos
Paciente: Elessandro Dias Vieira
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, foi impetrado pelo Dr. Francivelton Pereira Campos, buscando revogar a prisão preventiva do paciente Elessandro Dias Vieira, ao argumento de que a autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital o mantém preso por excessivo lapso temporal.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 14.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, logo após, foi convertida a prisão para preventiva, e assim ele é mantido preso até a presente data.
O impetrante assevera que não existe justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente por demasiado lapso temporal, ainda mais em tempos de pandemia, concernente à Covid-19, o que afronta inclusive a recomendação 62/2020 do CNJ.
Aduz ainda que já foi apresentada a defesa prévia, desde 5.11.2020, e o feito não teve mais qualquer andamento, razão pela qual pleiteou, em 13 de fevereiro transato a revogação da custódia cautelar, justamente pelo excesso de prazo, mas até o presente momento a autoridade judiciária também não apreciou o pleito.
Acrescenta que, com o advento da Lei n. 13.964/19, os requisitos e a necessidade de manutenção a prisão preventiva devem ser revistos a cada 90 dias, o que não ocorre no caso em comento, devido à inércia do juiz singular.
Por fim, ressalta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho de oito anos de idade, o que lhe autoriza, no mínimo a concessão da prisão domiciliar.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as demais medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, esperar ver concedida definitivamente a ordem.
Não juntou documentos.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se na presente impetração a restituição do status libertatis do paciente Elessandro Dias Vieira, aos argumentos de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, bem como a prisão preventiva deveria ser tratada com excepcionalidade, ante à recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Primeiramente, como exaustivamente se sabe, a ação constitucional do habeas corpus se sujeita a procedimento especial de rito célere, que não comporta dilação ou produção probatória.
Dito isso, é incumbência do subscritor da ordem instruir o pleito com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal ou da alegada ausência de justa causa da prisão imposta, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.
Assim, entendo que não existem elementos suficientes nos autos para a concessão da liminar pretendida, tendo em vista que o impetrante, como já dito, não se deu ao trabalho de trazer a documentação necessária para análise de seus argumentos.
Dessa forma, não havendo como aferir, ao menos por ora, qualquer irregularidade na manutenção da prisão mantida contra o paciente, indefiro a medida liminar vindicada, facultando ao impetrante que encarte aos autos a documentação necessária para análise do presente habeas corpus, sob pena de ser julgado extinto sem análise do mérito.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, e, tendo em vista o alegado excesso de prazo da custódia – o magistrado deverá prestá-las de forma objetiva e clara acerca do trâmite processual.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator